Tribunal: STF
Processo: HC 135511
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. FATOS E PROVAS.



    1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, concluíram pela existência de dados objetivos para a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa. 



    2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.